Tribunal: TJES
Processo: 5004878-07.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004878-07.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ARLETE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5004878-07.2022.8.08.0035

APTE
:

MARIA ARLETE DA SILVA

APD
A:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEQUESTRO-RELÂMPAGO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SOB COAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Arlete da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. A autora alega que foi coagida, em contexto de sequestro-relâmpago, a contratar três empréstimos bancários no valor total demais de R$ 160.000,00 e pleiteia a nulidade dos contratos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira tem responsabilidade objetiva pelos danos causados à apelante em virtude da contratação de empréstimos sob coação; e (ii) estabelecer se a configuração de fortuito externo exclui a responsabilidade do banco pelos eventos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado entende que as versões contraditórias apresentadas pela apelante à autoridade policial configuram incongruências que comprometem a veracidade da narrativa de coação.

Considera-se que a coação sofrida fora da instituição financeira, no contexto de um sequestro-relâmpago, caracteriza fortuito externo, o que exclui a responsabilidade objetiva do banco.

Os contratos foram assinados pela apelante em atendimento presencial, na posse de seus documentos pessoais, o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço bancário.

Não se identifica defeito na prestação do serviço, uma vez que a transação foi realizada pela própria cliente, sem qualquer notificação de coação aos funcionários da instituição financeira.

O entendimento consolidado em precedentes do STJ e tribunais estaduais reforça que a responsabilidade do banco não se aplica em casos de fortuito externo, como crimes cometidos fora do ambiente e controle da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fortuito externo, como o sequestro-relâmpago ocorrido fora da agência bancária, exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A responsabilidade objetiva do banco não se aplica quando a coação praticada por terceiros é desconhecida pela instituição e não é comunicada pelos clientes durante a realização da transação.

A assinatura de contratos em atendimento presencial, sem denúncia de coação, não configura falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 154 e 155; CPC, art. 355, inciso I; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; TJ-SP, AC 1004560-27.2021.8.26.0003; TJ-RJ, APELAÇÃO 0028993-79.2022.8.19.0001; TJ-PR, APL 1674930-3.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5004878-07.2022.8.08.0035

APTE
:

MARIA ARLETE DA SILVA

APD
A:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta
por

MARIA ARLETE DA SILVA
,
eis que

I
nconformad
a

com a r. sentença
de Id nº
7758709, integrada pela decisão de Id nº 7758717,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação
declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e danos morais ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
.

N
a inicial sustentou a apelante que na data de 15//02/2022 foi vítima de sequestro-relâmpago e coagida pelo meliante a contratação de
três
(0
3
) empréstimos bancários no interior das agências da instituição financeira apelada no
somatório de mais de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
.

A
ssim,
sob a alegação de vício de coação e estado de perigo, imputando ainda responsabilidade da instituição financeira pela ausência de cautela na liberação dos créditos, requereu a declaração de nulidade dos contratos, com a cessação das parcelas debitadas em sua conta, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação a instituição financeira defendeu a que os contratos foram regularmente celebrados pela apelante, bem como que não possui responsabilidade
sobre os fatos descritos na inicial.

Na sentença, proferida na dinâmica do art.355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado primevo
rejeitou os pedidos iniciais, porquanto entendeu pelas incongruências das declarações prestadas pela apelante à autoridade policial, que a ocorrência de sequestro-relâmpago configura hipótese de excludente de responsabilidade da instituição financeira e, por fim, que os contratos foram assinados pela apelante.

S
ão esses os elementos da demanda,
passo a análise do recurso.

Sustenta a Apealante
(Id
7758719
)
, em apertada síntese,

que
competia tão somente
a instituição financeira Apelada
, antes de liberar todos os saques do empréstimo, lançar mão de todos os meios que tinha ao seu alcance para verificar, com segurança, se realmente referidas transações bancárias estariam sendo realizadas por livre e espontânea vontade da consumidora, em especial, a presença do gerente, o que não fez, até porque não produziu prova alguma para corroborar suas alegações.

Assevera
que inexist
iu
fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro, posto que
os fatos decorreram de violação do dever
segurança
dos
bancos
com seus clientes
.

D
e curial sabença que, nos termos do art.14, da Lei 8.078/1990
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Outrossim, a teor da Súmula 479 do STJ
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
(Súmula 479 do STJ).

Ademais,
já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que é dever do Banco identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumido
r. Confira-se:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Contudo, “
O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo
(REsp 2.046.026/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).

No caso dos autos,
assim como o magistrado primevo, entendo que comprovado o fortuito externo a afastar a responsabilidade da apelada.

Isso porque,
a teor do Id nº 7758407
, a apelante relatou
à
autoridade policial duas versões dos fatos. A primeira, que foi vítima do “golpe do bilhete premiado” e, a segunda, de que
sofreu
“sequestro-relâmpago”,
condutas criminosas de modo de abordagem e operação totalmente diversas, difícil de causar confusão na vítima mesmo em situações de estresse elevado.

De registrar, ainda, que na petição inicial narrou a apelante que o meliante lhe abordou e determinou que “
entrasse em seu carro (um modelo Fiat Siena de cor preta) e colocou a mão na cintura, simulando que seria uma arma”,
situação de refoge totalmente a primeira versão dos fatos por ela narrada.

Não bastasse, os créditos na conta da recorrente não foram liberados pelas vias eletrônicas (aplicativos, redes sociais, telefone,
central de atendimento,
dentre outras),
mas sim
mediante atendimento
presencial perante
funcionária da instituição financeira,
o que revela a inviabilidade de se invocar a narrativa de
que caberia
a apelada verificar se as operações destoavam do perfil da apelante que, munida de seu cartão e documentos pessoais e com crédito pré-aprovad
o
em significante quantia, assinou de próprio punho todos os contratos objeto de irresignação nesta demanda (ID 7758691).

Ora, n
ão compete ao funcionário
da instituição financeira
questionar o motivo pelo qual o cliente precisa do numerário, e, quando é o próprio cliente,
pessoalmente
, quem efetua a transação,
de
analisar o histórico prévio das suas movimentações.

A quantidade de contratos celebrados e o volume de saques realizados

em atendimento presencial ou no caixa eletrônico
se justifica na medida em que, havendo
crédito pré-aprovado e
provisão de fundos, não é lícito ao banco bloquear o acesso do cliente aos
serviços disponibilizados e aos
próprios valores depositados.

Relevante também
é o fato que, na exordial, a apelante relatou que ingressou sozinha nas dependências da instituição financeira,
deixando apenas
o seu telefone celular
na
posse do meliante, o que causa estranheza, porquanto sabendo a identificação do veículo
em que foi coagida a entrar
(
Fiat S
iena preto)

os dados bancários
e o nome do depositário
(Banco Santander, Agência 4234, conta-corrente 01077991-5, Luiz Carlos Falconi Junio
r
, CPF:018.641.196-08)
, num ambiente com vários funcionários,
inclusive com
segurança privada, poderia,
caso estivesse realmente em situação de coação ou estado de perigo,
a todos comunicar
acerca da prática do crime
, inclusive às autoridades policiais
que, certamente, diligenciariam
para coibir a continuidade da atividade criminosa e a contratação.

Reforço que a contratação efetivou-se na presença do funcionário do banco, sem a presença dos criminosos, ou seja, a própria atendente, se fosse comunicada, não liberaria o crédito.

Acrescente-se que
o fato da agência da apelante estar em outro Estado da federação ou a sua modificação
não é razão para levantar suspeitas na operação, especialmente considerando o grande número de agências do
Banco do Brasil
na
Grande Vitória
e a falta de exigência de que transferências sejam feitas exclusivamente na agência do cliente.

E
não é só, sendo conhecido o derradeiro destinatário dos valores creditados na conta da apelante, entendo que
ele poderia ser
acionado,
arrolado como testemunha
no
processo
em caso de desconhecer a movimentação
e, pela gravidade dos fatos narrados
e a descrição minuciosa efetuada pela apelante,

causa espécie a ausência de
notícia
quanto a
instauração
ou não
de inquérito policial ou de eventual ação penal
para perquirir a participação do pretenso favorecido
.

Destarte, entendo que inexiste
responsabilidade da instituição financeira,
porquanto
a coação praticada por terceiro somente
lhe
seria oponível
se
tivesse ou devesse ter conhecimento da coação,
conforme preconiza os arts.154 e 155 do Código Civil
1
, assim redigidos:

Em c
aso
s
semelhante
s,
já se manifestaram os Tribuanais
:

RESPONSABILIDADE CIVIL –
Sequestro relâmpago – Transferência efetuada dentro da agência bancária do banco réu pela autora– Sentença de procedência para condenar o requerido a restituir os valores – Insurgência do réu – Cabimento – Responsabilidade civil objetiva do réu que depende da demonstração de nexo causal entre o fato e a atividade desenvolvida pelo prestador de serviço – Hipótese em que o sequestro ocorreu em via pública e não houve a comunicação da coação aos funcionários do réu – Fato de terceiro equiparável a fortuito externo – Ausência de relação com os riscos inerentes à atividade bancária – Causa excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, I e II, do CDC)– Inexistência de falha na prestação do serviço – Ausência de elementos nos autos que indiquem que era possível ao réu identificar o crime
– Ação improcedente – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10045602720218260003 SP 1004560-27.2021.8.26.0003, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 09/03/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022).

"REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sequestro relâmpago em via pública. Saques de valores e empréstimo realizados. Falha na prestação do serviço bancário não demonstrada. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Inocorrência no caso concreto. Ação improcedente. Recurso provido.
Se a parte foi rendida e abordada na exterioridade do estabelecimento bancário e, ainda que sob ameaça velada, comparece à agência, sem comunicar ao atendente a situação de perigo, não é possível vislumbrar falha de serviço ou nexo causal a ensejar reparação civil pelos danos materiais e morais decorrentes do saque feito na boca do caixa ."
(TJSP; Apelação Cível 1001731-13.2020.8.26.0002; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020) (g.n.)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEQUESTRO RELÂMPAGO, SAQUE E CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO NO CAIXA ELETRÔNICO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. COAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO RÉU IDENTIFICAR AÇÃO DE MELIANTES. ATO DE TERCEIRO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO BANCO. PROVIMENTO DO RECURSO.
Ruptura de nexo de causalidade entre o suposto defeito do serviço bancário e o sequestro sofrido pela autora. Coação inimputável a terceiro, que dela não tinha nem deveria ter conhecimento. O evento criminoso em que se viu envolta a Autora é caracterizado como fortuito externo. Inexistência de quebra dos protocolos de segurança da agência bancária. Saque realizado pessoalmente pela Autora no caixa e empréstimo por ela realizado no caixa eletrônico. Impossibilidade de qualquer preposto saber que a Autora era vítima de um crime. Reforma da sentença que se impõe.
Recurso conhecido e provido nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0028993-79.2022.8.19.0001 202400107099, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/02/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 05/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO URGENTE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. PRIMEIRA VERSÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DESCREVE O GOLPE DO BILHETE PREMIADO. DIAS APÓS, A AUTORA O RETIFICA PARA NARRAR ROUBO E ASSALTO, A FIM DE QUE SE AMOLDE À HIPÓTESE COBERTA PELO SEGURO DO CARTÃO. INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. EMPRÉSTIMO REALIZADO E SACADO NA "BOCA DO CAIXA". NÃO COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE COAÇÃO OU DE ESTADO DE PERIGO. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE ENTRE A ATIVIDADE BANCÁRIA E O GOLPE APLICADO. NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. DO CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA APENAS PARA ROUBO DE CARTÃO SOB GRAVE AMEAÇA, ESTANDO EXCLUÍDAS AS HIPÓTESES DE SEQUESTRO E ESTELIONATO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DO TRABALHO ADICIONAL NA ESFERA RECURSAL - ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - AC - 1674930-3 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres - Unânime - J. 26.09.2018)(TJ-PR - APL: 16749303 PR 1674930-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 26/09/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2355 01/10/2018)

D
estarte, considerando a narrativa
contraditória
dos fatos à autoridade policial e as provas coligidas, configurada hipótese o assalto ou golpe ocorreu fora da instituição financeira, é caso de fortuito externo, não sendo aplicada a teoria do risco do empreendimento.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença de improcedência dos pedidos lançados na petição inicial.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos.

Art. 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.